Tribunal: TJDFT
Processo: 0737238-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
O paciente, insatisfeito com a decisão monocrática que indeferiu a liminar, apresentou agravo interno para atacar a decisão deste relator, o que não se mostra cabível no rito do Habeas Corpus, isto em razão da celeridade. Confira-se o julgado abaixo. "AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar pleiteada em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1828263, 07051570420248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Tal como se observa dos autos as informações foram prestadas, faltando apenas parecer da Douta Procuradoria para julgamento do mérito do HC, Desta forma, indefiro o processamento do agravo. Colha-se o parecer da Douta Procuradoria. Após, conclusos para elaboração de voto e julgamento do mérito do HC, Intime-se.